Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FACEBOOK. PUBLICAÇÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS. RETIRADA IMEDIATA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO.
1. Em se tratando de publicações veiculadas na internet, o cotejo entre liberdade de expressão e direito à honra e imagem deve se dar com parcimônia, com vistas a impedir o retorno da censura, o que é, inclusive, preceituado no artigo 19 da Lei 12.965/2014.
2. Em sede de cognição superficial e não exauriente própria da tutela de urgência, verificando-se que os documentos colacionados até o momento pelos autores não se mostram suficientes para provocar a ingerência imediata do Judiciário em rede social mantida pelo FACEBOOK, na medida em que não é possível aferir o nível de alcance, publicidade e atualidade das postagens, deve ser indeferido o pedido liminar de retirada do conteúdo.
3. Somente após a formação do contraditório e da regular instrução probatória é que o magistrado terá condições de firmar convicção sobre a legalidade ou não das mensagens apontadas pelos autores como ofensivas, motivo pelo qual a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
4. Agravo conhecido e não provido.